Tribunal: STF
Processo: RHC 254315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 14.3.2025, por Ana Paula Bispo dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 207.620.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público do Paraná denunciou a recorrente pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa) e requereu a decretação de sua prisão preventiva.



    Em 3.7.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR decretou a prisão preventiva da recorrente para a garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, § 1º C/C ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE SE DESMANTELAR E/OU DESESTABILIZAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE, SEGUNDO A ACUSAÇÃO, ERA RESPONSÁVEL POR RECEBER E TRANSFERIR OS VALORES ANGARIADOS PELA ORGANIZAÇÃO EM SUA CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE REVOGAR A PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E BEM ESTRUTURADA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 28).



    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 207.620 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DO MODUS OPERANDI E PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos aptos a justificar a privação cautelar da liberdade, uma vez que a agravante exerce função de destaque em organização criminosa, notadamente na esfera financeira, tratando-se de uma organização constituída para a prática do tráfico de drogas, especialmente de cocaína, cuja comercialização se efetua por meio de aplicativo de mensagens, tendo como público-alvo os caminhoneiros. 



    3. A custódia cautelar se mostra devidamente embasada para evitar reiteração delitiva, pois a agravante ostenta outras condenações. 



    4. Situação dos autos que demonstra o envolvimento da agravante em organização criminosa que comercializa grande quantidade de drogas, sendo situação excepcionalíssima que não permite a prisão domiciliar. 



    5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 80).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega não ter “histórico criminal que indique inclinação para crimes violentos ou risco à ordem pública” (fl. 2, e-doc. 88).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Paraná, ao decretar a prisão preventiva, desconsiderou o princípio da proporcionalidade. As medidas restritivas de liberdade devem ser aplicadas somente quando nenhuma outra medida se mostrar eficaz. No caso de Ana Paula, a prisão preventiva seria excessiva e ineficaz, existindo medidas cautelares menos gravosas” (fl. 2, e-doc. 88).



    Sustenta “a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (fumus comissi delicti e periculum libertatis)”, acrescentando que a decisão pela qual imposta a custódia cautelar “se baseou em alegações genéricas sem fundamentação específica e concreta” (fl. 3, e-doc. 88).



    Realça a sua “condição especialíssima (...) como mãe solo responsável exclusiva por duas crianças menores de 12 anos, o que configura situação que exige, conforme disposto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a substituição obrigatória da prisão preventiva pela domiciliar, salvo circunstâncias excepcionalíssimas concretamente demonstradas, o que, no caso em tela, não ocorreu” (fl. 10, e-doc. 88).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se a esta Egrégia Corte: 



    a) A concessão liminar imediata do Habeas Corpus, substituindo-se a prisão preventiva pela domiciliar, conforme artigo 318, inciso V, do CPP; 



    b) Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP; 



    c) O provimento final do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, garantindo-se os direitos fundamentais das crianças ao convívio familiar com sua mãe” (fl. 11, e-doc. 88).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Paraná postulou o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 102).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. 



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. 



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 



    2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a substituição da prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, enfatizando-se a sua condição de mãe de crianças menores de doze anos e a ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual imposta a segregação cautelar. 



    10. No acórdão questionado na presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva, salientando que a) a recorrente integra organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas; e b) existem outros registros criminais em sua folha de antecedentes criminais, indicativos concretos do risco de reiteração delitiva: 



    “A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fls. 18-34): 



    Verifica-se em análise aos autos (especialmente em documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21) que, entre os meses de maio de 2023 (relatório 01) e junho de 2024 (relatório 21), o Ministério Público (com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Paraná) iniciou investigação com o intuito de elucidar práticas do crime de tráfico de drogas no Bairro São Marcos, em São José dos Pinhais /PR. 



    A partir de medidas judiciais consistentes em quebra de sigilos telefônico e telemático, interceptação telefônica e ação controlada, identificou-se suposta associação formada para o tráfico de drogas – que culminou em expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Por consequência da medida, identificou-se que a suposta organização atua distribuindo entorpecentes por meio de delivery, e que as práticas são direcionadas a caminhoneiros. O numeral 41992085743, utilizado para o comércio dos entorpecentes, está vinculado à conta WhatsApp denominada ‘Peb Transporte’, também conhecida como ‘Pega Borsa’. No presente caso, os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal restam atendidos, eis que o crime de associação para o tráfico de drogas em tese praticado tem previsão abstrata de pena mínima superior quatro anos de reclusão, satisfazendo, assim, a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Também estão presentes, diga-se, os requisitos do fumus comissi delicti, diante do forte indício de que os investigados GUSTAVO CORDEIRO (vulgo ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’), BRUNA ALINE DE SOUZA SILVA, ELEANDRO DA SILVA GOMES, RENAN WOGNSKI, RENATO DOS SANTOS WOGNSKI, ROBERVAN DENIS BARROS SANTOS (vulgo ‘Stepe’), EMELY CAROLINE PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA, CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS, MICHEL HENKE (vulgo ‘Oreia’), GUSTAVO DE OLIVEIRA ORDONE, AISLAN, GABRIEL CERCAL DE SOUZA, ARI GONÇALVES DA SILVA CEZAR MACHADO CORDEIRO JUNIOR, DIOGO ROCHA DA LUZ, VANESSA KARINE ROCHA RIBEIRO CORDEIRO, ÉVERTON LUIS TALEVI CORDEIRO, VITÓRIA DAIANE MARSICANO, THAINARA MOREIRA SERRAGIOLI, DOUGLAS TORRES DOS SANTOS, AMANDA MARTINS, ANA PAULA BISPO DOS SANTOS e FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS efetivamente praticaram os crimes a eles imputados. 



    Assim entendo em razão do teor dos documentos de movimentos 1.2 a 1.34 – relatórios técnicos 01 a 21, que descrevem minuciosamente a prática criminosa e a suposta divisão de tarefas estabelecida. Ademais, segundo as investigações, há indícios de que os representados participam de associação objetivando a traficância de cocaína, entorpecente de grande poder deletério e de intenso risco à saúde pública. 



    [...] 



    Por fim, supostamente auxiliando as pessoas de GUSTAVO DE OLIVEIRA ORDONE, AISLAN GONÇAVES DA SILVA e ARI CEZAR MACHADO CORDEIRO JUNIOR, descrevem-se as suas companheiras AMANDA MARTINS, ANA PAULA BISPO DOS SANTOS e FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS. 



    Há, por todo o exposto, ‘(...) a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa’ (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). 



    O periculum libertatis, por seu turno, se caracteriza pelo risco provocado em decorrência da manutenção das liberdades dos suspeitos, na medida em que podem restar comprometidas a garantia das ordens pública e econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Identifico, em análise ao caso concreto, que o modus operandi demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, portanto, a necessidade de decretação da medida preventiva com o fim de garantir a ordem pública, que, nas palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira, ‘(...) não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria durante atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social’. (Curso de Processo Penal, 18a Edição. Editora Atlas, São Paulo, 2014. Página 556). No mais, a própria existência de uma associação criminosa estável e permanente, com divisão de tarefas – em tese – extremamente organizada e vínculo habitual entre os membros, fortalece a demonstração do periculum libertatis. A investigação deu conta de identificar o envolvimento dos representados na associação, o que foi feito por meio de registros de conversas, fotografias, pagamentos, filmagens, entre outros elementos de prova. Indica-se, por toda a investigação até aqui ocorrida, que há movimentação de grande quantidade de drogas, sendo que seu comércio vem teoricamente sendo feito pessoalmente, bem como por meio de telefonemas, áudios e mensagens de aplicativos, demonstrando-se completamente funcional e estabilizada, o que também deve ser considerado como elemento que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas – já que a fixação de medidas cautelares diversas criminosas por certo seria insuficiente a reprimir o funcionamento da associação. [...] Há, por todo o exposto, de ser considerado o sentimento de segurança prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. Como mencionado, “A Organização Criminosa é liderada pelo representado GUSTAVO CORDEIRO, de alcunha ‘Tato’ e/ou ‘Gordo’. Em análise aos antecedentes criminais do representado, decifra-se que se trata de agente multirreincidente em práticas criminosas’. (certidão Oráculo documentada em folha digital 29 de evento 1.1). ‘Igualmente, o representado RENATO DOS SANTOS WOGNSKI possui anotações por tráfico de drogas, inclusive, com condenações pendentes de trânsito em julgado’. (certidão Oráculo documentada em folha digital 29 de evento 1.1). Outros suspeitos que possuem anotações são ROBERVAN DENIS BARROS SANTOS, EMELY CAROLINE PEREIRA BORGES DE OLIVEIRA, MICHEL HENKE, GUSTAVO DE OLIVEIRA ORDONE, AISLAN GONÇASVES DA SILVA, GABRIEL CERCALAISLAN GONÇALVES DA SILVA DE SOUZA, ARI CEZAR MACHADO CORDEIRO JUNIOR, DIOGO ROCHA DA LUZ e VANESSA KARINE ROCHA RIBEIRO CORDEIRO, EVERSON LUIS TALEVI CORDEIRO, VITORIA DAIANE MARSICANO, DOUGLAS TORRES DOS SANTOS, AMANDA MARTINS, ANA PAULA BISPO DOS SANTOS e FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS (folhas e arquivos de 30 a 32 do pedido inicial). (Grifei.) 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios de que o paciente seja integrante de organização criminosa especializada em tráfico de droga, por meio de delivery direcionado para caminhoneiros. Foi relatada, ainda, a movimentação de grande quantidade de drogas, com o comércio sendo realizado, teoricamente, de forma presencial, bem como por meio de telefonemas, áudios e mensagens de aplicativos, o que demonstra a complexidade funcional da organização. 



    Especificamente quanto à paciente ANA PAULA, é apontada pela acusação como responsável por receber em sua conta bancária valores provenientes da organização criminosa, além de ativamente realizar transferências em dinheiro, tudo em conluio com seu companheiro AISLAN. 



    Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (...)



    Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu tem outros registros criminais em sua folha de antecedentes. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (...)



    Além disso, mesmo que comprovadas eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, estas não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, ‘trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023” (fls. 2-7, e-doc. 61).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar à recorrente.



    A constrição da liberdade da recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Prisão preventiva. Risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, no risco à ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 5. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 249.031-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2025).



    12. Ademais, é consolidada a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Constam daqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante